Tribunal: STF
Processo: RE 77079
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-05-23
Data de publicação: 1974-05-23

Ementa:
- Recurso extraordinário de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, fundado em ofensa à coisa julgada ( art. 153. § 3º da Constituição). Matéria que, contudo, só envolve a aplicação de disposições legais ordinárias, por isso insuscetível de revisão na via extraordinária. Recurso não conhecido.